Tribunal: TJSP
Processo: 1044447-62.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Pedido de informações formulado à autoridade administrativa – Comprovação do protocolo da solicitação – Decurso de prazo considerável sem obtenção de qualquer resposta da administração – Direito certo e líquido à obtenção da certidão configurado, à luz do art. 5o, XXXIII e XXXIV, "b" da CRFB e do art. 114 da Constituição do Estado de São Paulo –

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Pedido de informações formulado à autoridade administrativa – Comprovação do protocolo da solicitação – Decurso de prazo considerável sem obtenção de qualquer resposta da administração – Direito certo e líquido à obtenção da certidão configurado, à luz do art. 5o, XXXIII e XXXIV, "b" da CRFB e do art. 114 da Constituição do Estado de São Paulo – Sentença de concessão da ordem mantida – Reexame necessário desprovido